Tribunal: TJMT
Processo: 1044919-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1044919-37.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ALINE VIANA DA SILVA
RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE PARTO COM UTI NEONATAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. MULTA DIÁRIA. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de obrigação de fazer c/c restituição e danos morais, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse integralmente o parto da autora, incluindo UTI neonatal e equipe médica, bem como reembolsasse despesas médicas conforme tabela contratada. A sentença afastou a aplicação de multa por descumprimento da liminar e não acolheu o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pleiteia a reforma integral da sentença para restabelecimento da multa diária até o limite de R$ 70.000,00, arbitramento de danos morais no valor de R$ 35.000,00 e ressarcimento integral de despesas médicas no valor de R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação de multa diária (astreintes) pelo descumprimento da decisão liminar; (ii) estabelecer se há danos morais a serem indenizados e qual o quantum devido; (iii) determinar se há comprovação suficiente para o ressarcimento integral das despesas médicas alegadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O descumprimento da decisão liminar que determinou a cobertura do parto com UTI neonatal justifica a imposição de multa diária, pois a operadora de saúde não comprovou o cumprimento tempestivo da obrigação.
O valor da multa diária fixado inicialmente em R$ 70.000,00 revela-se desproporcional e deve ser reduzido para R$ 10.000,00, a fim de atender ao critério da razoabilidade.
Os danos morais restam caracterizados pelo sofrimento e transtornos impostos à recorrente, que necessitou recorrer ao Judiciário para garantir a assistência obstétrica, sendo desnecessária a prova específica do prejuízo (dano in re ipsa).
O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os critérios do método bifásico adotado pelo STJ para fixação de indenizações por danos morais.
O pedido de ressarcimento integral das despesas médicas no valor de R$ 20.000,00 não merece acolhimento, pois a recorrente não produziu prova suficiente das despesas efetivamente realizadas.
Os consectários legais sobre a indenização por danos morais devem observar a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme artigo 405 do Código Civil e precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O descumprimento de decisão liminar que determina a cobertura de parto com UTI neonatal justifica a imposição de multa diária (astreintes), a qual deve ser fixada em valor razoável e proporcional.
A caracterização do dano moral independe de prova específica do prejuízo quando decorre do sofrimento imposto ao consumidor pelo descumprimento de obrigação contratual essencial, configurando dano in re ipsa.
A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar o método bifásico adotado pelo STJ, considerando precedentes em casos semelhantes e as circunstâncias específicas do caso concreto.
A taxa SELIC deve ser aplicada como fator de atualização monetária e juros de mora nas indenizações por danos morais, conforme interpretação sistemática do artigo 405 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044919-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINE VIANA DA SILVA - CPF: 049.489.431-85 (RECORRENTE), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025